Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710724-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AGNALDO PEREIRA LEITE NETO, CARLOS NOGUEIRA LIBORIO, LYDIA CECILIA DANTAS LIBORIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, que, nos autos da Ação de Execução n° 0012563-25.2012.8.07.0005, rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão anterior que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros dos Agravados por meio do sistema SisbaJud, nos seguintes termos: “A carta precatória para a avaliação dos veículos retornou infrutífera, conforme ID n. 112312501. As restrições sobre os veículos já foram inseridas, conforme anexos da certidão de ID n. 66088150. O exequente requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Ademais, não comprovou-se a alteração da situação econômica da parte devedora. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Passo a decidir sobre a continuidade do feito. O presente processo tramita desde 2012 e já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, todas sem êxito em relação à quitação da dívida. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findara em 15/02/2026, eis que o título executivo é um (a) Cédula de Crédito Rural Hipotecária, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 60 do Decreto-Lei 167/67 c/c Art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, o que foi indeferido. Afirma que o art. 854 do CPC não limita a quantidade de pesquisas que pode ser feita pelo referido sistema. Aduz que o SisbaJud trouxe inovações e incluiu operações financeiras que não constavam do BacenJud, razão pela qual é desnecessário comprovar a alteração da situação econômica dos Agravados para que nova busca de bens executáveis seja realizada. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens dos devedores passíveis de penhora, e a última consulta ao sistema BacenJud foi realizada em 22.6.2020. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a pesquisa de bens via SisbaJud. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento e a reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. Preparo comprovado – Id. 34216317. É o relatório. Decido. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, para a pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud. A controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de bens pelo novo sistema SisbaJud ser realizada. É possível a mediação do juízo com objetivo de imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas Sisbajud, Infoseg, Renajud e Infojud, dentre outros, pois, segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo máximo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisas de ativos financeiros pelo SisbaJud, em razão da ampliação do sistema BacenJud, na esperança de encontrar bens dos Agravados para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens pelo credor. A respeito do sistema denominado Sisbajud, o informativo disponível na página eletrônica do CNJ assim orienta: “O BacenJud é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet. Em dezembro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras. Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletrônico – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema.” “A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.” [1] Além disso, o SisbaJud trouxe importante atualização do sistema BacenJud ao incluir as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, o que demonstra a importância da reiteração da consulta de bens pelo sistema. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar a consulta de ativos financeiros dos Agravados pelo sistema SisbaJud. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] REsp 1703513-RJ STJ/T2. Ministro HERMAN BENJAMIN DJ. 7.12.2017. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora